Tribunal: TJMT
Processo: 8010776-76.2015.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010776-76.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLARO S/A (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA LUZ - CPF: 025.860.171-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010776-76.2015.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

CLARO S/A

Recorrido(s):

THIAGO FERREIRA LUZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA CONTESTADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ESTORNO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a cobrança foi cancelada e os valores estornados tempestivamente.

Verifica-se que a Reclamante contestou a cobrança e deu início ao processo de cancelamento, ocorrendo o estorno ainda na via administrativa,

Frise-se que não houve comprovação pela Autora de que não recebeu o estorno, pois mesmo intimada se manteve inerte.

Portanto, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito à ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada.

Sentença reformara para julgar improcedente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que possui plano de telefonia móvel pré-pago, e que em maio de 2013 após efetuar recarga no valor de R$ 13,00, foi efetuado desconto de R$ 2,99, referente à pacote não contratado.

A Reclamante contestou as cobranças e ajuizou a presente reclamação.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Ante o exposto,
estribado no art.
269
, incisoI, do
CPC
,
Julgo Parcialmente Procedente
o pedido para CONDENAR o REQUERIDO, à reparação por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais ao requerente, sendo que tal valor (por se tratar de relação de consumo) deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data desta sentença e os juros de 1% incidentes a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Deixo de fixar custas e honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença pleiteando a improcedência da ação proposta, pois apesar do serviço ter sido contratado via SMS, a compra foi cancelada e os valores estornados, não havendo provas do dano moral suportado.

Devidamente intimada, a Reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que a Reclamada junta aos autos, informativo de que o cancelamento do serviço se efetivou em 28/05/2015 às 08:42, demonstrando ainda que houve o estorno do valor cobrado R$ 2,99, anotando que tal fato não foi impugnado pelo reclamante, que, quedou-se inerte.

O desconto efetuado da Reclamante foi de R$ 2,99, tratando-se de valor ínfimo para movimentar a máquina judiciária por um valor que inclusive já foi estornado, não sendo demonstrado o mínimo de qualquer prejuízo sofrido.

Além de não vislumbrar a necessidade de interposição da presente ação em juízo, também não verifico qualquer lesão à direito personalíssimo da Recorrida, que não comprovou o imenso dano moral suportado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Portanto, a situação vivenciada nos autos não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou à Reclamante mero aborrecimento.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Reclamada
, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020